Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUAN NOGUEIRA PIRES - CPF: 049.007.211-90 (REPRESENTANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. TESE NÃO VENTILADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Ademais, “
não cabe embargos de declaração para apreciar questão nova não suscitada antes dos embargos
” (STJ-4a T. REsp. 1.757-SP, rel. Min. Sávio de Figueiredo)

3.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

RELATÓRIO:

Ínclitos Pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUAN NOGUEIRA PIRES em face do acórdão juntado no Id. 60433490.

Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo a ementa e voto proferido pelo relator do recurso à época:

“
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇAO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Analisando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a empresa Recorrida comprova o vínculo jurídico com o Recorrente, por meio da ficha cadastral e histórico de débitos.

2.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

3.

No entanto, considerando que somente o consumidor recorreu, objetivando a majoração do
quantum indenizatório
arbitrado a título de indenização por danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.”

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de contradição, porquanto não possui qualquer negativação preexistente que ensejasse a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, com o julgamento de procedência do pedido dos danos morais.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Apenas a título argumentativo, ressalta-se que o recurso interposto pela Embargante traz unicamente tese não ventilada durante a fase instrutória, razão pela qual impõe-se o seu não conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Repise-se que são incabíveis embargos de declaração utilizados “
para apreciar questão nova não suscitada antes dos embargos” (STJ-4a T. REsp. 1.757-SP, rel. Min. Sávio de Figueiredo)

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021